Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO (ID 51682406) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51123834). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716459-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO (ID 51682406) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51123834). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator